Tribunal: TJES
Processo: 0035051-84.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035051-84.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALAOR BASTOS COSTA e outros (93)
APELADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
EM SENTENÇA
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
– VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 99, § 2º DO CPC –
SENTENÇA
ANULADA
EM PARTE
– RECURSO PREJUDICADO
.

1
.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.

2.
Em razão da tese processual ora exposta não ser o pedido principal dos apelantes – que alegaram como matéria principal o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento da benesse – entendo ser o caso de anular em parte a r. sentença recorrida ante a inobservância do regramento processual, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de apelação cível.

3.
Sentença anulada em parte. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALAOR BASTOS COSTA
E OUTROS
contra a r. sentença que, nos autos do cumprimento provisório de sentença por eles iniciado em face da
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
, dentre outras questões, condenou os apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Em suas razões (fls. 1.636/1.640), os agravantes aduzem, em resumo, que fazem jus à gratuidade da justiça.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 1.642/1.648).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035051-84.2012.8.08.0024

APELANTES: ALAOR BASTOS COSTA E OUTROS.

APELADA: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALAOR BASTOS COSTA
E OUTROS
contra a r. sentença que, nos autos do cumprimento provisório de sentença por eles iniciado em face da
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
, dentre outras questões, condenou os apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Em suas razões (fls. 1.636/1.640), os agravantes aduzem, em resumo, que fazem jus à gratuidade da justiça.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 1.642/1.648).

Pois bem.

Analisando a situação dos autos, notadamente a r. sentença recorrida, observo que o MMº. Magistrado singular indeferiu a assistência judiciária gratuita pretendida pelos autores em sentença ao condená-los ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Em detida análise dos autos observo que não foi observado o rito processual previsto no art. 99, do CPC,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Como se sabe, o indeferimento do benefício em questão deve ser avaliado a partir de provas suficientes para afastar a veracidade dos argumentos dispendidos pelo requerente, o que neste juízo recursal, não se verifica.

Nesse sentido, por mais que o julgador
a quo
tenha considerado que a documentação juntada não revela a incapacidade financeira dos apelantes, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil, impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Veja-se os seguintes arestos deste E. Tribunal de Justiça, a título ilustrativo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Porém, a declaração de hipossuficiência possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir o benefício se não encontrar fundamentos que confirmem a alegação de quem pleiteia.
2-
Tendo o magistrado afastado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada,
cabe à parte demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de suas subsistências.
3- Os contracheques juntados comprovam a incapacidade financeira, não havendo elementos nos autos que possam retirar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Concedida a gratuidade da justiça. 4- Recurso conhecido provido. Decisão reformada.
(TJES, Agravo de Instrumento, 48169006334, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 15/12/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO. 1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2.
Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido assistência judiciária gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento.
3. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 14179000428,
Minha Relatoria
, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

Como visto, os apelantes podem, desde que intimados, levar ao conhecimento do magistrado singular as informações referentes a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

In casu
, entendo que os elementos dos autos não são suficientes para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. E, por tal razão, no meu sentir, o Julgador
a quo
agiu de forma prematura quando, na sentença, indeferiu – de plano – o benefício, em vez de oportunizar que os autores comprovassem suas condições financeiras.

Ademais, em razão da tese processual ora exposta não ser o pedido principal dos apelantes – que alegaram como matéria principal o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento da benesse – entendo ser o caso de anular em parte a sentença recorrida ante a inobservância do regramento processual, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de apelação cível.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
ANULO
a em parte a r. sentença recorrida, no tocante à condenação dos apelantes ao pagamento das custas processuais remanescentes, determinando que seja a eles franqueada a oportunidade de instruir seu pedido de gratuidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICAD
A
a apelação cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator

Sessão dia 11/07/2023